Tribunal: TJSP
Processo: 3008610-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
I. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de débito de ICMS. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Não observância das hipóteses do art. 151 do CTN. Liminar incorretamente concedida.

II. Discussão presença ou não das condições do art. 151 do CTN para fins de Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. Juízo "a quo" apreciou o pedido

Ementa:

I. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de débito de ICMS. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Não observância das hipóteses do art. 151 do CTN. Liminar incorretamente concedida.

II. Discussão presença ou não das condições do art. 151 do CTN para fins de Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. Juízo "a quo" apreciou o pedido do contribuinte sem se atentar para as regras específicas que dizem respeito ao crédito tributário e sua suspensão. Ausência de demonstração de qualquer tese por parte do contribuinte a demonstrar "icto oculi" a ilegalidade da cobrança e consequentemente dispensar a necessidade do depósito integral e em dinheiro do débito (Súmula No 112 do C. STJ). Contribuinte que, no caso, não faz jus à suspensão da exigibilidade do débito discutido na origem.

IV. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência – reformada.

RECURSO PROVIDO.